Tribunal: TJBA
Processo: 0505998-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505998-20.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NERIVALDO TEIXEIRA LIMA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0505998-20.2013.8.05.001, de Salvador, em que figura como apelante NERIVADO TEIXEIRA LIMA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora